Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712582-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUZA VARGAS AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando de Souza Vargas contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravado para o pagamento dos valores por ele devidos (proc. no 0703077-17.2018.8.07.0020, ID no 61973894). O agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (ID no 16153560, pág. 2). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Apenas a declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante, dissociada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência de renda. Nesse cenário, para possibilitar a análise da sua situação financeira, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação dos processos em que atua como advogado; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro